Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733306-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNOR MANOEL DOS SANTOS, DAMARES MOURA DOS SANTOS, EDITE ALVES LEITINHO, ISMAR MACHADO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO LIRA PEIXOTO, LUZIA KIYOUKO MIYAMOTO, MARIA DAS GRACAS PRINCIPE DE MOURA SANTOS, MARIA DO SOCORRO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIZA DOS SANTOS FERREIRA, VERA LUCIA LIRA DE SOUZA, WALMIR GERALDO NASCIMENTO RIBEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator